Tribunal: TJMT
Processo: 1023163-43.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023163-43.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Prescrição e Decadência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RODRIGO DE ARRUDA IUNES SALOMINY - CPF: 694.939.441-15 (ADVOGADO), ANNA PRISCILLA GAMARRA MENA BARRETO - CPF: 037.500.761-03 (EMBARGADO), TELMA HEITOR DE MENDONCA - CPF: 787.815.156-34 (EMBARGANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA
–
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC. No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa, de modo que deve ser acolhido os declaratórios, com efeitos infringentes, a fim de negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Telma Heitor de Mendonça, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante
aponta que o acórdão embargado omitiu-se quanto a ocorrência de preclusão havida em face de decisão interlocutória proferida em 20/01/2022, id. 73959417.
Por fim, requer o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

Contrarrazões pela embargada (id. 167812150).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

In casu
, a embargante alega
a ocorrência de omissão na r. decisão,
pois
não houve por parte da executada qualquer recurso em relação a referida decisão, tendo operada a preclusão acerca da matéria debatida.

Em que pese a impenhorabilidade salarial seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Contudo, após detida reanálise dos autos, verifiquei que a ordem de bloqueio foi realizada em 20/09/21, tendo a executada apresentado impugnação a constrição judicial em 13/10/21. Após, foi determinada a intimação da exequente para manifestação, id. 150171652, tendo se manifestado em 01/11/21, id. 150171652 e o magistrado
a quo
proferido a decisão vergastada em 20/01/22, id. 150171652, nesses termos: “
Deste modo, DEFIRO parcialmente o pedido da executada e determino o desbloqueio de 70% (setenta por cento) do valor penhorado na conta do Banco Bradesco da executada, admitindo a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor.”

Devidamente intimada, a executada, ora embargada, apresentou nova impugnação apenas em 06/07/22, conforme se vê no id. 150171652, operando-se a preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC. No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa. (RAI 89428/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2016).

Desta feita, os declaratórios merecem acolhimento, para sanar a omissão presente no v. acórdão e acolher a tese da preclusão acerca da impenhorabilidade salarial, nos termos do julgado acima.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão ocorrida no
decisum
, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento n. 1023163-43.2022.8.11.0000, ante a ocorrência da preclusão acerca da matéria debatida.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023